Tribunal: STF
Processo: RE 1597724
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando o INPC como índice de correção monetária. É fundamental considerar que a execução deve se dar nos estritos termos do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi arquivada definitivamente, portanto, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. Ainda, há que se destacar a ocorrência tanto da preclusão consumativa, pela concordância com o cálculo, quanto da preclusão temporal (doc. 48, p. 3).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 68).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, I e XXII, da mesma Constituição, bem como ao entendimento firmado nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral (doc. 76). Sustenta-se, ainda, que:

[o] recorrente insurge-se contra a respeitável decisão proferida na Egrégia 10ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não proveu o agravo de instrumento do(a) recorrente, deixando de aplicar o Tema 810/STF e permitindo a incidência da TR na execução, sob a indevida de prescrição, que previa tal índice para correção monetária, de modo, que o entendimento firmado acarretou em consagrar norma já declarada inconstitucional por este Corte (Tema 810), bem como, reafirmada no Tema 1170, nos autos baixados e com determinação de fixação de índice inconstitucional. De modo, que merece reforma a decisão impugnada, determinando o prosseguimento da execução, conforme razões expostas, afastando a tese da prescrição.
[...]
Data vênia máxima aos decanos, o direito positivo, em especial as leis e as jurisprudências abaixo elencadas, estabelece, primeiramente, que juros e correção monetária, matérias de ordem pública, podem ser ajustados e incidir a qualquer tempo, não se sujeitando a preclusão, a prescrição, a extinção ou a coisa julgada.
Na situação apresentada, postula-se o pagamento de uma parcela que não poderia ter sido reivindicada antes da definição do STF sobre a inconstitucionalidade da correção pela TR. Assim, não se cogita a preclusão.
De modo, que o acórdão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera pela aplicação das teses firmada no STF, por tal razão, pugna-se pelo recebimento e provimento do recurso, a fim que seja possibilitado o prosseguimento da execução complementar, nos termos da decisão do Tema 810, restando claro, que o inicio do prazo prescricional nos caso com diferimento é a partir do trânsito em julgado do Tema 810, nos casos sem diferimento a partir do trânsito em julgado do Tema 1170, nos termos do Art. 525, §15º do Código de Processo Civil (doc. 76, pp. 2-4).

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF4, com base no julgamento dos Temas 435, 810 e 1.170 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 93).

Na sequência, a 10ª Turma do TRF4 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810, DO STF. TEMA 1170, DO STF. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO QUE FIXA O INPC. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando o INPC como índice de correção monetária. 2. A Suprema Corte tem se posicionado no sentido de que muito embora a tese aprovada em repercussão geral no Tema 1.170 "se refira expressamente aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária" (RCL 58972/AGR/SC, Rel. Min Gilmar Mendes) e RCL 56999/PR, Rel. Min Cristiano Zanin. Entretanto, não se verifica a possibilidade de reabertura da execução para o pagamento de saldo remanescente de correção com base na tese do Tema 1.170/RG. 3. Hipótese em que se verifica a ocorrência da prescrição (doc. 104, p. 5).

Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 145).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 
Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.480.413 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 6/5/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento (grifei).

Além disso, verifico que o Juízo de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

No caso, o título executivo fixou índice diverso da TR, e quando apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi arquivada definitivamente, portanto, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. Ainda, há que se destacar a ocorrência tanto da preclusão consumativa, pela concordância com o cálculo, quanto da preclusão temporal.
Ademais, sequer haveria diferenças a recuperar, pois o Tema n.º 810, do STF, que só veio a definir os índices e julgar inconstitucional a TR, em 10/2019, quando julgou improcedentes os embargos de declaração opostos no RE 870947, quando o fez, adotou o INPC, mesmo índice previsto no título executivo em questão (doc. 48, pp. 1-2).
 [...]
Nota-se que os precedentes admitem a retificação dos índices de juros e correção após o trânsito em julgado na hipótese em que há legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. Contudo, não é este o caso dos autos. O título judicial já previa a aplicação do INPC como índice de correção a partir de 07/2009. 
Nestas condições, não se verifica a possibilidade de reabertura da execução para o pagamento de saldo remanescente de correção com base na tese do Tema 1.170/RG. A pretensão poderia ter sido veiculada desde logo na impugnação aos cálculos de cumprimento de sentença apresentados pelo INSS, que aplicou a TR em substituição ao que o título executivo previa, INPC.
 A parte exequente, contudo, anuiu com os cálculos. O ofício requisitório foi expedido e o pagamento do requisitório ficou disponível a partir de 04/12/2015. 
Com efeito, faz-se necessário analisar a ocorrência da prescrição intercorrente. 
A prescrição, como é cediço, fundamenta-se na segurança jurídica, objetivando evitar que uma situação de instabilidade do direito se prolongue e cause sacrifícios na ordem social. Nesse passo, o transcurso do tempo e a inércia do titular do direito são elementos principais para a sua ocorrência. Assim, é ônus do credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica.
Segundo a Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o exercício desse direito é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária.
Outrossim, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32, que as dívidas passivas da União, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal prescrevem em cinco anos contados da data do fato ou ato do qual se originaram. Quanto às prestações previdenciárias, é o mesmo o prazo previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, § único. E ainda, como todo prazo prescricional, pode ser interrompido ou suspenso, respeitada a legislação de regência, no caso, as hipóteses do Código Civil. 
Verificando-se os autos, observa-se que entre o pagamento do requisitório (12/2015) e o pedido de execução complementar (08/2023), transcorreram mais de cinco anos, restando evidente a ocorrência da prescrição intercorrente. 
Em sendo assim, e pelas razões acima mencionadas, não há direito à complementação dos valores mediante aplicação do índice de correção monetária conforme o Tema 810 (doc. 104, p. 3).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTES AO DECIDIDO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. III – Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1.586.061 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/4/2026 – grifei).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.554.411 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25/8/2025 – grifei).

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (RE 1.572.970 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º/12/2025 – grifei). 
 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1.170, 1.360 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário, a parte recorrente busca a reforma de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária (referentes à aplicação do tema 810/STF), uma vez que o pedido foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo de execução. 3. A parte embargante, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso, pugnando pela aplicação dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral para permitir a rediscussão dos encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão de embargos de declaração com nítido caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal, dispensando-se a intimação da parte embargante para complementar suas razões; e (ii) saber se a pretensão de execução complementar, visando à aplicação do tema 810/STF para correção monetária, submete-se à prescrição quinquenal e se os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral afastam a incidência da prescrição no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de admitir a conversão de embargos de declaração, opostos com o objetivo de reformar decisão monocrática, em agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, é dispensável a intimação do embargante para complementar as razões quando os embargos já apresentam argumentação específica e apta a impugnar toda a decisão recorrida. 6. As alegações do agravante configuram mero inconformismo com a decisão adotada, pois não apresentam argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória complementar, destacando que o pedido de quitação de diferenças pendentes foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo. A revisão desse entendimento, para afastar a prescrição, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 8. Os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos. Tais precedentes versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos incidentes sobre o débito em situações específicas (erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices por alteração normativa, aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre juros e correção), mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento (RE 1.525.805 ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/6/2025 – grifei).

Por fim, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República. Com esse raciocínio, colaciono ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.381.943 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 27/6/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.501.878 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/3/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA MAGNA CARTA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NA FORMA DO ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. NÃO-CABIMENTO DO APELO EXTREMO. É incabível o recurso extraordinário, com suporte na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, se na origem não houve declaração de inconstitucionalidade na forma do artigo 97 do Magno Texto. Agravo Regimental desprovido (RE 411.018 AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 1º/6/2007 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. III - A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1.189.677 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/5/2019 – grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Divergir das conclusões do Tribunal de origem – quanto à condição de portador de doença grave, para fins de isenção tributária – demandaria reanálise de legislação infraconstitucional, a revelar ausente ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como imprescindível o reexame do quadro probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido (ARE 1.416.113 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2023 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator